Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que determinou ao plano de saúde a autorização e cobertura de internação hospitalar do autor/beneficiário, além do pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de negativa indevida de atendimento. A recorrente alega culpa exclusiva de terceiro, sustentando que é apenas locadora de serviços médicos para a operadora contratada pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora do plano de saúde que mantém contrato de locação de rede credenciada pode se eximir da responsabilidade pela negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelo cumprimento da obrigação contratual.
4. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do plano de saúde – sejam operadoras, administradoras ou corretora – respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações perante o consumidor.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968052, 0715909-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 27/02/2025.